Tribunal: STF
Processo: AI 174234
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:   AUSÊNCIA NO  INSTRUMENTO DE  AGRAVO DE  COPIA DAS
CONTRA-RAZOES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          Peca que na forma do art. 28, par. 1.,  da Lei 8.038/90, em
vigor  quando da interposição  do agravo,  tem caráter obrigatorio, e
cuja falta impede o conhecimento do agravo.
          Recurso  extraordinário  que,  de  resto,  não  atende  aos
requisitos formais do art. 321 do RI/STF.
          Agravo regimental improvido.